Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701442-41.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER Embargados: Antônio de Sousa Antônio Dias Martins Antônio Donizete Lourenço Antônio Eustaquio Tavares Antônio Felizardo de Carvalho Antônio Firmino da Silva Antônio Gonçalves dos Santos Antônio Maria da Silva Antônio Ribeiro do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 61324576). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator